Tribunal: STF
Processo: MS 40424
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato do conselho nacional de justiça. Alegação de ofensa à coisa julgada administrativa e judicial e de violação ao devido processo legal. Segurança denegada. Reiteração de argumentos sem impugnação adequada da decisão. Premissas fáticas controvertidas. Inviabilidade da pretensão. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança, tendo em vista a ausência de demonstração (i) tanto de lesão a direito líquido e certo, em face de relevante controvérsia sobre a matéria de fato (i) quanto de hipótese excepcional para revisão de ato do Conselho Nacional de Justiça.



    2. A impetração dirigiu-se contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0007176-88.2022.2.00.0000, que determinou o restabelecimento da Matrícula n. 33.593 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO. 



    3. A alegação central dos impetrantes consistiu em suposta violação à coisa julgada administrativa (decisão proferida no âmbito do Pedido de Providências n. 0005914-60.2009.2.00.0000) e à coisa julgada supostamente firmada na Ação Discriminatória n. 335/82 e em Mandados de Segurança julgados por esta Suprema Corte (MS 30.096, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 32.967, Rel. Min. Dias Toffoli e MS 32.968, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II. Questão em discussão



    4. Há seis questões em discussão: (i) saber se caberia reforma da decisão, sob o argumento de que haveria prova pré-constituída da lesão a direito líquido e certo; (ii) saber se a controvérsia apresentada é exclusivamente jurídica e relacionada a fatos incontroversos; (iii) saber se o ato impugnado violou o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a coisa julgada e os princípios registrais; (iv) saber se a decisão baseou-se em premissa fática falsa, concernente à doação do imóvel à União; (v) saber se a decisão incorreu em leitura inadequada dos precedentes invocados; e (vi) saber se incide no caso vertente a Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. De acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos do Conselho Nacional de Justiça é limitado a hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências ou manifesta irrazoabilidade/injuridicidade do ato impugnado, que não foram demonstradas no caso vertente.



    6. A tese de que o ato ofendeu a coisa julgada administrativa firmada no PP n. 0005914-60.2009.2.00.000 e a coisa julgada decorrente da Ação Discriminatória n. 335/82 foi exaustivamente rejeitada na decisão agravada, inexistindo impugnação específica e suficiente da fundamentação neste agravo, em que os recorrentes limitaram-se a reproduzir a alegação e os documentos que a embasariam.



    7. A alegação de ofensa ao devido processo legal não se sustenta, pois a decisão proferida pelo CNJ não determinou o cancelamento da Matrícula 21.129, nem transferiu propriedade dos particulares à União. Os recorrentes tiveram ciência da decisão e interpuseram inclusive recurso contra ela.



    8. Inviável, na via mandamental, a rediscussão de premissa fática relativa à doação, pelo Estado de Tocantins à União, do imóvel de Matrícula n. 33.593, fato amparado pela Lei Estadual n. 1.537/2004 e corretamente considerado pela decisão recorrida. Ao invocar erro na premissa fática adotada o recorrente expõe, na verdade, a inviabilidade do próprio writ.



    9. A existência de significativa controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à concessão da segurança. 



    10. A invocação dos MS 32.096, 32.967 e 32.968 é imprópria. Conforme já indicado a decisão, nos referidos mandados de segurança esta Suprema Corte sequer conheceu dos pedidos, tendo em vista a ilegitimidade ativa da impetrante. Além disso, nada resolveu sobre a Matrícula objeto da presente controvérsia. 



    11. A desconstituição do ato impugnado implicaria, indiretamente, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 1.537/2004, providência igualmente incabível em Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.



    12. Não há demonstração mínima de lesão a direito líquido e certo nem de hipótese excepcional para revisão de atos emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.